Tribunal: TJPA
Processo: 0819620-61.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7676 - Administração de herança
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819620-61.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARINEUZA DE BRITO MUNIZ

AGRAVADO: CHARLES PEREIRA KNAUL, WILLIAM PEREIRA KNAUL, CHARLENE PEREIRA KNAUL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819620-61.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARINEUZAA DE BRITO MUNIZ

ADVOGADO: JOERCIO OLIVEIRA DE BARROS - OAB PA25063-A

AGRAVADO: CHARLES PEREIRA KNAUL, WILLIAM PEREIRA KNAUL, CHARLENE PEREIRA KNAUL

ADVOGADO:

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE PARCIAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de inventário em trâmite na 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA, que determinou, de ofício, a remoção da agravante do cargo de inventariante, nomeando, em substituição, o herdeiro Charles Pereira Knaul, com fundamento no art. 622, II, V e VI, do CPC. A decisão baseou-se na suposta omissão da agravante quanto à prestação de contas e ao depósito judicial de valor expressivo (R$ 1.000.000,00) recebido em nome do espólio, além da inércia frente à penhora informada nos autos. A agravante alegou cerceamento de defesa, ausência de manifestação prévia do Ministério Público e a existência de processo paralelo sobre a remoção, com manifestação favorável à sua manutenção no cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da decisão de remoção de inventariante proferida de ofício pelo juízo de origem; (ii) definir se houve nulidade na intimação da inventariante, capaz de comprometer o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remoção de inventariante por ato judicial está prevista no art. 622 do CPC, sendo admitida de ofício quando configurada conduta incompatível com o exercício da função, como a omissão em prestar contas de valores relevantes do espólio.

O depósito do valor oriundo de acordo judicial foi realizado na conta pessoal da inventariante, sem comprovação de destinação ao espólio, nem prestação de contas, o que justifica a desconfiança sobre a lisura da gestão patrimonial.

A intimação judicial para que a agravante prestasse esclarecimentos foi dirigida a advogado que havia substabelecido sem reservas, violando o art. 272, § 2º, do CPC, o que acarreta nulidade processual por cerceamento de defesa.

A nulidade identificada não conduz à anulação automática da decisão de remoção, mas exige sua convalidação mediante saneamento processual, com nova intimação válida à parte.

Diante da gravidade dos fatos apontados e do risco à regular administração do espólio, não se recomenda o retorno imediato da agravante ao cargo de inventariante, devendo o juízo de primeiro grau reapreciar a manutenção da substituição após manifestação válida da interessada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A decisão de remoção de inventariante pode ser proferida de ofício pelo juízo, desde que fundamentada em conduta que comprometa a idoneidade da gestão do espólio.

A ausência de intimação válida ao advogado regularmente habilitado acarreta nulidade relativa, que compromete o contraditório e a ampla defesa, devendo ser sanada com nova intimação.

Identificada a nulidade, deve-se assegurar a manifestação da parte antes da confirmação da substituição da inventariante.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 272, § 2º, e 622.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no acórdão.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2025, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819620-61.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARINEUZAA DE BRITO MUNIZ

ADVOGADO: JOERCIO OLIVEIRA DE BARROS - OAB PA25063-A

AGRAVADO: CHARLES PEREIRA KNAUL, WILLIAM PEREIRA KNAUL, CHARLENE PEREIRA KNAUL

ADVOGADO:

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marineuza de Brito Muniz, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA, nos autos da Ação de Inventário, que determinou, de ofício, sua remoção do cargo de inventariante, nomeando, em substituição, o herdeiro Charles Pereira Knaul, com base no art. 622, II, V e VI, do CPC.

A decisão agravada fundamentou-se na alegada omissão da inventariante em prestar contas e depositar valor expressivo — R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) — recebido em nome do espólio, conforme acordo homologado nos autos do processo nº 0001135-55.2011.814.0015, que tramitou na 1ª Vara Cível de Castanhal, bem como na ausência de manifestação sobre penhora no rosto dos autos, apesar de regularmente intimada.

Em suas razões recursais, a agravante sustentou ocorrência de cerceamento de defesa, ausência de manifestação prévia do Ministério Público, bem como a regularidade no desempenho de suas funções como inventariante, incluindo a realização de acordos e a quitação de dívidas do espólio;

Defendeu a nulidade da nomeação do novo inventariante, considerando a tramitação paralela de ação de remoção de inventariante (Processo nº 0805736-22.2021.8.14.0015), em que o Ministério Público já se manifestou favoravelmente à manutenção da agravante no cargo.

Requereu, em sede de tutela de urgência, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para que permaneça no cargo de inventariante até o julgamento final do recurso. Ao final, pleiteia o provimento do agravo para anular ou reformar a decisão agravada, assegurando sua permanência como inventariante.

Em decisão de ID 23697142, foi concedida parcialmente a antecipação da tutela recursal, tão somente para
determinar que o juízo de piso renove o prazo para manifestação por parte da agravante, a fim de que possa, com base nas informações prestadas, reavaliar se mantém ou não a substituição da inventariante.

Não foram apresentadas

contrarrazões, conforme certidão de ID 24514273.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente comprovado.

II. DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia devolvida a esta instância revisora diz respeito à legalidade da remoção, de ofício, da Sra. Marineuza de Brito Muniz do cargo de inventariante, com a nomeação, em substituição, de Charles Pereira Knaul, nos autos de ação de inventário, sob o fundamento de desídia no exercício da função, notadamente pelo não depósito ou prestação de contas de valor expressivo oriundo de acordo judicial celebrado em nome do espólio.

Inicialmente, cumpre registrar que a decisão recorrida se fundamentou no art. 622 do CPC, que prevê a possibilidade de remoção do inventariante por ato do juiz, de ofício ou a requerimento da parte.

Consta dos autos que a ora agravante, nomeada inventariante, celebrou acordo judicial no processo n. 0001135-55.2011.814.0015, em nome do espólio, com valor ajustado de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), tendo o numerário sido depositado em sua conta pessoal.

Não obstante a relevância do fato, não houve prestação de contas do valor recebido nem depósito judicial correspondente, a despeito de ordem expressa nesse sentido.

De fato, os herdeiros Charles Pereira Knaul, William Pereira Knaul e Charlene Pereira Knaul comunicaram o juízo, no ID 72023942, a respeito da celebração do referido acordo e da omissão da inventariante quanto ao destino dos valores. A veracidade do acordo foi confirmada por meio do documento de ID 72023945.

Em resposta, o Ministério Público requereu a intimação da inventariante para prestar esclarecimentos e a comprovação da quitação da dívida tributária e das demais obrigações do espólio, além de eventual bloqueio judicial do valor depositado na conta da agravante, em vista da litigância de má-fé apontada pelos herdeiros.

Contudo, a intimação judicial determinada para manifestação da agravante e depósito do numerário foi dirigida a advogado que já havia substabelecido seus poderes, sem reserva, desde maio de 2022, conforme consta nos autos. Ou seja, a intimação foi realizada a patrono que não mais representava a parte, contrariando o disposto no art. 272, § 2º do CPC, que dispõe:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

§ 2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

Considerando se tratar de alegação de nulidade de ato processual, que compromete o contraditório e a ampla defesa da parte agravante, entendo que o vício contamina a regularidade da decisão de remoção, sem, no entanto, anulá-la automaticamente, já que não se trata de vício insanável.

Ressalta-se que a gravidade da conduta atribuída à inventariante — ausência de prestação de contas quanto a valor milionário em nome do espólio — não pode ser ignorada pelo Poder Judiciário. A omissão compromete a confiança e a idoneidade exigidas para o exercício da inventariança, função de natureza pública, que exige probidade, diligência e transparência.

Ainda que a ausência de intimação válida justifique a concessão de nova oportunidade à parte para prestar esclarecimentos, não se mostra prudente, neste momento, o retorno da agravante à condição de inventariante, diante da gravidade dos indícios, do valor envolvido e da necessidade de proteger o interesse dos herdeiros e do incapaz.

Assim, deve-se reconhecer a necessidade de regular intimação da inventariante removida do encargo, devendo o juízo de origem renovar a intimação da parte agravante, por meio de seu patrono regularmente habilitado nos autos, para que preste os esclarecimentos e documentos pertinentes, cabendo ao juízo a quo, após manifestação da parte, reapreciar motivadamente a eventual manutenção da substituição da inventariante.

Dessa forma, o provimento do agravo deve ser parcial, com vistas à convalidação do contraditório, mantendo-se, por ora, os efeitos da decisão de remoção, até que o juízo de origem reanalise a matéria após o saneamento da nulidade.

DISPOSITIVO

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, apenas para reconhecer a necessidade de abertura de prazo para apresentação de manifestação, por parte da ex inventariante, sobre os fatos que ensejaram a sua remoção do encargo, determinando-se a renovação da intimação por meio de seu advogado habilitado nos autos, mantendo-se os efeitos da decisão de remoção, a qual deverá ser reavaliada pelo juízo de primeiro grau após a manifestação.

É como voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/07/2025